Tribunal: TJSP
Processo: 1006122-47.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Citação – Prazo para oposição dos embargos conta-se a partir da data da publicação da primeira publicação em caso de haver mais de uma – Artigo 257, III, do Código de Processo Civil – Intempestividade bem reconhecida – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084988
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006122-47.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante BRCON
ENGENHARIA LTDA, é apelada MARLI LIMA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006122-47.2019.8.26.0066 -Voto no
2
Apelação no 1006122-47.2019.8.26.0066
Apelante: Brcon Engenharia Ltda
Apelada: Marli Lima Silva
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33291)
EMBARGOS À EXECUÇÃO Citação Prazo para
oposição dos embargos conta-se a partir da data
da publicação da primeira publicação em caso de
haver mais de uma Artigo 257, III, do Código de
Processo
Civil

Intempestividade
bem
reconhecida Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
BRCON
ENGENHARIA S/A (fls. 121/134) contra a r. sentença de fls. 118/119, proferida
pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Barretos, Dr. Luiz Fernando Silva
Oliveira, que rejeitou os embargos à execução, diante da intempestividade.
Inicialmente, requer a apelante a concessão da
gratuidade processual. No mérito, sustenta a tempestividade dos embargos à
execução. Alega que o prazo de quinze dias úteis só se iniciou quando publicado
o edital pela primeira vez em jornal. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões apresentadas às fls. 155/157, pela
manutenção da sentença, com pedidos de condenação da apelante a pagar
honorários advocatícios.
É o relatório.
Concedo a gratuidade da justiça exclusivamente para o
conhecimento do presente recurso. Mais adequado que o requerimento para que
os efeitos do benefício possam ser mais abrangentes seja feito perante o MM.
Juízo 'a quo', mais próximo da realidade da parte e com mais condições de
pronunciamento adequado.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do
recurso, recebendo-o em seus regulares efeitos, mas nego-lhe provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006122-47.2019.8.26.0066 -Voto no
3
Em regra, o prazo para oposição dos embargos à
execução é de 15 dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação,
nos termos do artigo 915 do Código de Processo Civil.
A contagem do prazo se inicia na data que a parte teve
ciência inequívoca da demanda.
Vejamos.
Prescreve o artigo 213 do Código de Processo Civil de
1973, vigente à época da citação: “citação é o ato pela qual se chama a juízo o
réu ou o interessado a fim de se defender”.
Rosa Maria de Andrade Nery e Nelson Nery Junior, em
sua obra Código de Processo Civil Comentado, definem a citação como “a
comunicação que se faz ao sujeito passivo da relação processual (réu ou
interessado), de que em face dele foi ajuizada demanda ou procedimento de
jurisdição voluntária, a fim de que possa, querendo, vir se defender ou se
manifestar” (10a edição, Ed. RT, 2007, pág. 464).
Portanto, a finalidade da citação é dar ciência
inequívoca ao réu que lhe foi movida uma demanda, para instaurar o contraditório
no processo.
No caso dos autos, a citação por edital foi deferida na
r. decisão de fls. 139, nos termos do documento de fls. 143, disponibilizado no
DJE em 20.05.19 (fls. 146).
O MM. Juízo determinou às fls. 68/69 dos autos da
execução: “tendo em vista a publicação do edital no DJE de 20/05/2019, deverá a
parte requerente providenciar a publicação do mesmo edital, por 2 (duas) vezes,
em jornal local, dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias da data supra,
consoante prescreve o art. 257, parágrafo único, do CPC/2015, juntando nos
autos, posteriormente, cópia do(s) jornal(is) com a(s) publicação(ões), sob pena
de nulidade da citação”.
Diante disso, a apelada comprovou a publicação do
edital por duas vezes em jornal de circulação diária, realizada em 06 e 07 de
junho de 2019 (fls. 147/149).
Sobre o tema, prescreve o artigo 257 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006122-47.2019.8.26.0066 -Voto no
4
Processo Civil, em seu inciso III: “a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará
de 20 (vinte) a 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou,
havendo mais de uma, da primeira” (grifei).
Nos exatos termos do dispositivo legal acima transcrito,
o MM. Juízo considerou iniciado o prazo de vinte dias concedido no edital em
21.05.19, razão pela qual descabida a pretensão de contagem do prazo apenas a
partir da publicação no jornal, que corresponde à segunda publicação, sendo a
primeira aquela feita pelo DJE.
Na verdade, a contagem deva ser iniciada no dia
seguinte, considerando que a disponibilização do edital no DJE se deu em
20.05.19, devendo se considerar a data da publicação o dia 21.05.19, passando
a correr o prazo em 22.05.19. Mesmo assim, contados 20 dias úteis dessa data, o
mesmo se encerrou em 18.06.19.
A partir dessa data, contados os 15 dias úteis de prazo
processual para eventual oposição dos embargos desde o dia 19.06.19,
excluídos os dias 20 e 21.06.19 e 08 a 12.07.19 (fls. 151/152), o prazo se
encerrou de fato em 18.07.19, data indicada pelo MM. Juízo como sendo a do
término do prazo para oposição dos embargos pela ora apelante.
Logo, é, de fato, intempestiva a oposição de embargos
em 05.08.19, considerando os prazos acima mencionados, encerrados em
18.07.19.
Assim, sem razão a apelante, estando correta a r.
sentença.
Por sua vez, descabido o pedido da apelada formulado
em suas contrarrazões, objetivando a majoração de honorários de sucumbência,
eis que a verba não foi fixada na r. sentença, considerando se tratar de rejeição
liminar dos embargos.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantida a r.
sentença por seus fundamentos.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator